Tribunal: TJMT
Processo: 1045219-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045219-83.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANO ROCHA SOARES - CPF: 856.841.121-53 (EMBARGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), FABIANO ROCHA SOARES - CPF: 856.841.121-53 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS -

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO - – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos
BANCO J SAFRA S.A.,
contra acordão proferido pela 1a. Câmara Cível de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos (id. 57692018).

Em síntese o Embargante alega que há contradição no acordão. Defende que deve prevalecer o princípio do “pacta sunt servanda”. Aduz que o contrato entabulado entre as partes é regido pela lei especial n. 10.931/2004, principalmente aquelas previstas nos artigos 406 e 407 do Código Civil.

Alega que não se aplica a súmula 379 do STJ, ao caso; que a Resolução n. 1.064/85 do Banco Central do Brasil prevê a possibilidade de taxas de juros “livremente pactuadas”.

Pontua que não há nenhuma irregularidade no contrato.

Prequestiona a matéria, requerendo, ao final, os esclarecimentos necessários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão proferido pela 1a. Câmara Cível de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos (id. 57692018).

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA - TESE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INOCORRÊNCIA DE ANÁLISE DE CLÁUSULA DE OFÍCIO – TESE EXPRESSA NA INICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS DIÁRIOS – PACTUAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO – MANUTENÇÃO – TARIFA DE CADASTRO DENTRO DA MÉDIA PRATICADA A ÉPOCA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Uma vez constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência da cobrança da capitalização diária de juros, conforme precedentes do STJ.

Não há falar em descumprimento do contrato quando o cálculo apresentado para amparar a pretensão, lavrado pelo Calculadora do Citação/BACEN, não corresponde com as previsões do contrato.

Verificado que o valor cobrado a título de tarifa de cadastro encontra-se dentro da média divulgada pelo BACEN, que, como se sabe é um parâmetro e não tabelamento, não há falar em abusividade.

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Não há qualquer vício a ser sanado. Pretende a embargante, nitidamente, em verdade, rediscutir a matéria, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração. Este remédio processual não se presta para reabrir discussão de questões já apreciadas, à luz do art. 1022 do Novo CPC.

O caso envolve contrato bancário (financiamento de veículo) totalmente pertinente à aplicação da súmula 379 do STJ.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- INCIDÊNCIA DAS REGRAS DE CRÉDITO RURAL - IMPOSSIBILIDADE - INSTITUTOS DISTINTOS - NORMAS ESPECÍFICAS - NULIDADE DO AVAL - REJEITADA - PREVISÃO NO ARTIGO 29, INCISO VI DA LEI 10.931/04 - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - MANTIDA - ENCARGO PACTUADO - JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS - MANTIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA - DECISÃO INALTERADA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -Como é cediço, a Cédula de Crédito Bancário e a Cédula de Crédito Rural são contratos distintos e possuem regramento próprio. Na hipótese, tendo em vista que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário, não há como aplicar as regras de Crédito Rural ao caso, motivo pelo qual não procede à insurgência neste ponto. 2-Lavando em consideração o negócio firmado entre as partes tratar-se de Cédula de Crédito Bancário, é válida a garantia prestada por terceiro, conforme prescreve o artigo 29, inciso VI da Lei 10.931/2004, não havendo assim, falar em ilegitimidade do avalista. 3-É admissível a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados a partir da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, desde que pactuada. No caso concreto, demonstrado que houve a contratação da capitalização mensal, deve ser mantido o encargo. 4
-Consoante verbete sumular no 379 do STJ, é devido os juros moratórios no percentual de 1% ao mês.
5-Tendo em vista a manutenção da decisão, bem como que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, conclui-se que ambas as partes foram sucumbentes, de modo que aplica-se o disposto no artigo 21, caput, do CPC/73. Portanto, havendo sucumbência recíproca, vencedor e vencido compensarão os honorários e despesas, conforme estipulado na sentença recorrida.” (TJ-MT - AGV: 00649219220178110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/09/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2017) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS MORATÓRIOS - LIMITAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA 379 DO STJ - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS - IMPOSSIBILIDADE. - O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 379, verbis: "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês - A devolução em dobro só é admitida quando pressupõe a ocorrência de pagamento efetuado por erro decorrente de dolo ou culpa do credor, sendo este o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência.” (TJ-MG - AC: 10245130214258002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 04/09/2020)

Desta feita, os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. Deve a Embargante, se assim entender, buscar a reforma da decisão pelo meio processual adequado.

Deixo, por ora, de aplicar multa.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021